Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. MATÉRIA JORNALISTICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS SEMINOVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITOS INCONTROVERSOS. LIBERDADES DE COMUNICAÇÃO E DE EXPRESSÃO. ATUAÇÃO REGULAR DOS PROFISSIONAIS DE IMPRENSA. TEMPO DE RESPOSTA CONCEDIDO PELA APELADA NOS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO QUE INFORMARAM O CASO LITIGIOSO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDA.
1. A sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido da parte autora ou do reconvinte, ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pela parte ré. 1.1. Na situação em exame, as próprias conclusões firmadas pelo juízo singular – o qual concluiu pela licitude da conduta da emissora ré – tornou prejudicado o pedido de retirada do material jornalístico do ar, razão pela qual a preliminar em questão deve ser rejeitada.
2. A liberdade de imprensa emerge como uma das dimensões mais fundamentais da liberdade de expressão, conforme enfatizado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no paradigmático julgamento da ADPF no 130, em que foi declarada a não recepção, em bloco, pela Constituição Federal de 1988 da Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, a antiga Lei de Imprensa (ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09). 2.1. A liberdade de expressão há de ser exercida sob o binômio liberdade com responsabilidade, competindo aos profissionais da imprensa atuar com isenção e ética, expondo os fatos como eles ocorreram e deferindo espaço para que as partes interessadas possam expor as suas versões sobre o acontecimento.
3. A Lei de Direito de Resposta ou de Retificação (Lei Federal 13.188/2015) surgiu a partir da garantia constitucional prevista no art. 5o, V, da Lei Maior, e objetiva resguardar o pretenso ofendido de expor a sua verdade em relação aos fatos previamente informados ao grande público, seja por meio da mídia escrita, eletrônica, televisiva ou radiofônica, devendo a resposta guardar proporção com a informação anteriormente veiculada.
4. No caso em tela, os eventos narrados nos programas jornalísticos – compra e venda de veículo seminovo com defeito, retorno do veículo a concessionária/autora e demora nos reparos – são incontroversos e não se mostra ilícita a sua exibição na imprensa local, mormente quando é utilizada para alertar os consumidores, de forma geral e genérica, acerca dos cuidados que se deve adotar ao adquirir veículos usados. 4.1. Ainda, não se verifica qualquer conduta dos profissionais de imprensa da apelada que tenha extrapolado os limites éticos e legais do bom jornalismo, tendo eles reproduzido, nos mesmos programas televisivos, tanto a versão apresentada pela consumidora comunicante como as justificativas emanadas das empresas/autoras denunciadas. 4.2. O direito a correta informação é um dos instrumentos mais relevantes dentro da política nacional de consumo, permitindo que os consumidores detenham elementos suficientes para contratar produtos e serviços que atendam a suas expectativas, melhorando, assim, o mercado de consumo (art. 4o, IV, do CDC).
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.